Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-83.2020.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000858-83.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP - CNPJ: 00.178.352/0001-31 (APELANTE), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS - CPF: 272.535.700-49 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AJUSTE DE FORNECIMENTO DE SEMENTES DE SOJA – FORNECIMENTO PARCIALMENTE CANCELADO E REALIZADO – ALEGADOS PREJUÍZOS COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DAS SEMENTES NÃO FORNECIDAS – PRECISO DELINEIO E ROBUSTA COMPROVAÇÃO DOS ALEGADOS PREJUÍZOS INEXISTENTES – FALTA DE PROVAS CONSTITUTIVAS DE DIREITO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA PROPICIADA – PLAUSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA, PORQUE O ALEGADO PREJUÍZO PODE TER SIDO ENCOBERTO COM A PRODUÇÃO ADVINDA DAS SEMENTES ADQUIRIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Pretensão indenizatória em que a parte autora pede a reparação de alegados danos materiais causados pela alteração unilateral de ajuste de fornecimento de sementes de soja encomendadas, o qual teria ocorrido apenas parcialmente.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927), cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Embora alegue que a causa da pretensão de reparação material seja o prejuízo, tal alegado dano não se mostra aferível de forma clara e segura pelas provas coligidas aos autos pela parte autora, na medida em que, a despeito de ser plausível as despesas com os custos da aquisição, atualidade de valor, frete, dentre outros, tem-se que o prejuízo somente seria categoricamente comprovado através do formal delineio e contabilização destas perdas, com robusta referência e comprovação por documentos, estes inexistentes no caso concreto, mesmo após possibilitado ampla dilação probatória, não servindo para tal finalidade um conjunto de evidências meramente indiciário como o apresentado, valendo aqui destacar que o dano material exige pronta, segura e cabal comprovação, não podendo ser simplesmente presumido.

Salutar o decisivo apontamento da sentença recorrida no sentido de que, embora alegue na inicial que o prejuízo material seria na ordem de R$152.207,49 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), não há
“especificação pormenorizada de quais serviços foram realizados para encobrir a mora do requerido”
, não havendo, de fato,
“uma correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial”
, não tendo também a parte autora demonstrado “
a diferença de preço para a aquisição das novas sementes em relação ao custo das sementes que o requerido forneceria”
.

Foi propiciada ampla dilação probatória na origem, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução, sendo que poderia a parte autora, a fim de comprovar de forma indene de dúvidas e pormenorizada o alegado prejuízo, ter pleiteado a produção de prova pericial agrônoma/econômica/contábil a fim de se efetivamente aquilatar, de forma detalhada e precisa, o dano supostamente sofrido, o qual, repiso, dos apontamentos e provas coligidas na origem não são precisamente delineados, porque, como bem exposto no édito, não há
“especificação pormenorizada de quais serviços foram realizados para encobrir a mora do requerido”
, não havendo
“uma correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial”
.

Possíveis gastos suportados pela parte autora com o cancelamento parcial do contrato de fornecimento de sementes estão inseridos dentro do risco do negócio por ela empreendido, sendo que
“o requerido não deve ser condenado ao ressarcimento do custo total das sementes, sob pena de enriquecimento sem causa”
, na medida em que plausível que o alegado prejuízo tenho sido encoberto com a produção decorrente das novas sementes adquiridas.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000858-83.2020.8.11.0049

APELANTE: FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA.

APELADO: RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lúcio Amarante
, o qual, na Ação de Indenização por Dano Material processo

número 1000858-83.2020.8.11.0049, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte requerida apelada
RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 246173700, a parte apelante aduz que o inadimplemento contratual é expressamente reconhecido na sentença, sendo que o
“cancelamento do pedido de forma unilateral e em destempo fora devidamente demonstrado e reconhecido na sentença”
, de modo que
“a partir do inadimplemento do Apelado confirmado na sentença, nasce naturalmente a obrigação responder por perdas e danos, nos exatos termos do artigo 233 e 234, ambos do Código Civil”
(sic).

Sustenta que
“os prejuízos decorrentes do inadimplemento foram devidamente demonstrados e, além disto, foram explicadas sua origem e necessidade, o que, ressalta-se dispensaria justificativa, eis que a reparação por perdas e danos decorre do inadimplemento contratual”
, sendo que
“a demanda fora proposta exclusivamente com base nos prejuízos demonstrados na petição inicial, pois ao cancelar unilateralmente o pedido, o Apelado apenas descontou os valores do pedido total, mas tal desconto decorreu de sua obrigação moral e legal, haja vista que o contrário seria considerado ilícito civil e criminal”
, de modo que
“reconhecido o inadimplemento, nasceu a obrigação de ressarcimento, cujos valores foram devidamente comprovados”
(sic).

Diz que em relação à quantificação dos danos, em
“decorrência do cancelamento unilateral, já confirmado pelo juízo de origem, fora necessária a aquisição de novas sementes e, consequentemente, registraram-se despesas de frete (total e de envio de amostras), de deslocamento de técnico, análises laboratoriais, tratamento e aquisição de novos discos (8mm/135 furos e 7,5mm/90 furos)”
, sendo que
“além disto, as opções encontradas à época, também foram mais onerosas, tudo conforme explanado pelo agrônomo responsável à época”
, ponderando que
“a indicação dos custos decorrentes da inadimplência fora demonstrada pelo profissional de forma bastante clara, indicando todos os gastos realizados e abatendo os valores pagos ao Apelado, assim como abatidas as sobras de produto para chegar no valor do prejuízo”
(sic).

Relata que
“cobra pelos prejuízos, e não pela compra das sementes restantes”
, destacando que
“o demonstrativo que carreou o pedido inicial fora elaborado a partir do seguinte entendimento: a diferença obtida entre os valores das sementes adquiridas de terceiros e os custos desta aquisição subtraídos os valores da semente vendida pelo Apelado
”
,
de modo que
“considerando a cobrança da diferença do preço do produto e custos inerentes, as notas fiscais trazidas indicam os valores que embasaram o cálculo e não o efetivo prejuízo”
(sic).

Afirma que
“os custos perseguidos estão estampados no citado Laudo e não das notas que foram anexadas unicamente para demonstrar a origem dos valores lançados, devendo serem interpretados de forma conjunta”
(sic).

Discorre que,
“resumidamente, a Autora APELANTE encomendou determinada quantidade e qualidade de sementes a fim de garantir um bom produto por preço competitivo, formalizando pedido mediante a subscrição a cláusula de adesão onde previa que o cancelamento do pedido somente poderia ocorrer mediante ajuste formal entre as partes”
,

sendo que
“conhecedor da impossibilidade de entrega do produto encomendado, o Apelado reduziu o valor, sem qualquer menção de alteração contratual cuja alteração era vedada por regras impostas pelo próprio Apelado, vindo posteriormente a enviar minuta da alteração unilateral a fim de impossibilitar a discussão quanto à diminuição do pedido, o que não foi aceito pela APELANTE”
, de tal modo que
“
e
m decorrência do cancelamento parcial, houveram gastos extras devidamente demonstrados e justificados, tudo demonstrado pelos documentos e depoimentos testemunhais, pelo que a APELANTE conseguiu provar todos os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sem qualquer desconstituição da tutela almejada por parte do Apelado (Art. 373, II, CPC)”
(sic).

Pede que seja dado provimento ao recurso
“para alterar a sentença de primeiro grau a fim de condenar o Apelado ao pagamento de R$152.207,49 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos) devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios nos termos da lei”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada no Id. 246173703, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida, ponderando que o
“autor não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar que a semente adquirida fosse para o plantio da área pretendida, tampouco, demonstrou correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 246827177.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou improcedente o pedido de reparação material por ela vindicado. Aduz, em suma, que há prova da conduta ilícita e dos prejuízos que alegadamente suportou.

Eis o teor da sentença recorrida:

“Processo n. 1000858-83.2020.8.11.0049

AUTOR(A): FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP

REU: RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS

SENTENÇA

Fazenda Brusque do Xingú Ltda ajuizou ação de indenização por dano material em desfavor de Rudolf Thomas Maria Aernoudts.

Alega a requerente que, por meio do pedido n. 747, no dia 12.02.2018, encomendou do réu certa quantia sementes de grãos de soja para o cultivo da safra 2018/2019, com entrega prevista para o dia 05.10.2018, estipulando parcelas de pagamento para os dias 30.04.2018, 29.06.2018 e 30.07.2018.

Porém, no final do mês de julho de 2018, o réu entrou em contato e afirmou não ter disponibilidade de entrega de 82.000 quilos do grão TMG 1180RR, razão pela qual houve o desconto do respectivo valor da última parcela.

Afirma que ausência de entrega dos grãos causou prejuízo no importe de R$ 152.207,49 (em razão de despesas com frete, análise de solo e aquisição de implementos para o plantio a partir da aquisição de outras sementes), requerendo seja o réu condenado ao ressarcimento desse valor.

Não houve êxito na tentativa de conciliação.

Em sua contestação, o requerido reconhece o pedido de n. 747; alega preliminar de ilegitimidade; informa que a produção sofreu danos e se fez necessário ajustar os pedidos, por força de ocorrências climáticas; diz que entrou em contato com a autora por e-mail, alterando o pedido; alega que a requerente não se contrapôs ao ajuste do pedido; alegou não haver prova inequívoca do dano material.

Sucedeu réplica.

Proferiu-se decisão saneadora deferindo a produção de prova testemunhal.

Em sede de audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes.

Recebidas as alegações finais.

É o relório, decido.

O extrato do pedido é suficiente para identificar que a autora possui legitimidade para ajuizar a presente ação. Diante disso, rejeito preliminar de ilegitimidade ativa.

No mérito, a ação é improcedente.

Trata-se de pretensão indenizatória em que a autora requer a reparação do dano material causado pela alteração unilateral das sementes de soja encomendadas.

A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927), cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Embora o requerido tenha alterado o pedido de forma unilateral e em tempo inapropriado para possibilitar o plantio com outras sementes, entendo que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Consta da inicial que o prejuízo material seria de R$ 152.207,49, porém sem a especificação pormenorizada de quais serviços foram realizados para encobrir a mora do requerido.

Não há uma correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial.

O autor não conseguiu demostrar a diferença de preço para a aquisição das novas sementes em relação ao custo das sementes que o requerido forneceria. O requerido não deve ser condenado ao ressarcimento do custo total das sementes, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância para apreciação do recurso de apelação, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com baixa definitiva no PJe.

Int.

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Trata-se de pretensão indenizatória em que a parte autora apelante pede a reparação de alegados danos materiais causados pela alteração unilateral de ajuste de fornecimento de sementes de soja encomendadas, o qual teria ocorrido apenas parcialmente.

Como bem destacado na sentença recorrida,
“a responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927), cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)”
(sic).

Nesta toada, embora alegue que a causa da pretensão de reparação material seja o prejuízo, tal alegado dano não se mostra aferível de forma clara e segura pelas provas coligidas aos autos pela parte autora apelante, na medida em que, a despeito de ser plausível as despesas com os custos da aquisição, atualidade de valor, frete, dentre outros, reputo que
o prejuízo somente seria categoricamente comprovado através do formal delineio e contabilização destas perdas, com robusta referência e comprovação por documentos, não servindo para tal finalidade um conjunto de evidências meramente indiciário como o apresentado, valendo aqui destacar que o dano material exige pronta, segura e cabal comprovação, não podendo ser simplesmente presumido
.

No ponto, aliás, salutar o decisivo apontamento da sentença recorrida no sentido de que, embora alegue na inicial que o prejuízo material seria na ordem de R$152.207,49 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e quarenta e nove centavos), não há
“especificação pormenorizada de quais serviços foram realizados para encobrir a mora do requerido”
, não havendo, de fato,
“uma correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial”
, não tendo também a parte autora demonstrado “
a diferença de preço para a aquisição das novas sementes em relação ao custo das sementes que o requerido forneceria”
(sic).

Neste contexto, destaco que foi propiciada ampla dilação probatória na origem, tendo sido inclusive realizada audiência de instrução, sendo que poderia a parte autora apelante, a fim de comprovar de forma indene de dúvidas e pormenorizada o alegado prejuízo, ter pleiteado a produção de prova de pericial agrônoma/econômica/contábil a fim de se efetivamente aquilatar, de forma detalhada e precisa, o dano supostamente sofrido, o qual, repiso, dos apontamentos e provas coligidas na origem não são precisamente delineados, porque, como bem exposto no édito, não há
“especificação pormenorizada de quais serviços foram realizados para encobrir a mora do requerido”
, não havendo
“uma correlação efetiva entre o prejuízo material indicado e as notas fiscais apresentadas com a inicial”
(sic).

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO -
DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido
.”
(TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

Além disso, oportuno frisar que possíveis gastos suportados pela parte autora com o cancelamento parcial do contrato de fornecimento de sementes estão inseridos dentro do risco do negócio por ela empreendido, sendo que
“o requerido não deve ser condenado ao ressarcimento do custo total das sementes, sob pena de enriquecimento sem causa”

(sic),
na medida em que plausível que o alegado prejuízo tenho sido encoberto com a produção decorrente das novas sementes adquiridas.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024